Tribunal: TJDFT
Processo: 0005385-07.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005385-07.2017.8.07.0019 RECORRENTE: SEBASTIAO STENIO PINHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANTONIO NATALINO DOS SANTOS JUNIOR, LUIZ CARLOS MACHADO DESPACHO Vieram os autos a esta Presidência em razão do agravo interno de ID 25782544, na qual SEBASTIÃO STENIO PINHO se insurge contra o despacho de ID 25116427, que não reconsiderou a certidão de trânsito em julgado de ID 24494179. Sustenta, em síntese, que os recursos criminais endereçados aos Tribunais Superiores são regidos pelo Código de Processo Civil de 2015, que prevê a contagem em dias úteis, razão pela qual não se aplica o artigo 798 do Código de Processo Penal. Nada a prover. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados AgInt nos EDcl no REsp 1686382/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/11/2019, AgInt no AREsp 1684313/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/12/2020. Ainda que fosse possível ultrapassar esse óbice, impende ressaltar que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras no novo CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219, Lei 13.105/2015)” (AgRg no AREsp 1716560/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 17/12/2020) (grifos nossos). No mesmo sentido, ainda: “em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal" (AgRg no AREsp 1793754/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 11/3/2021). Dessa forma, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias corridos do registro de ciência da decisão de ID 23924890 sem impugnação, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, a decisão transitou em julgado, conforme certidão de ID 24494179. Por fim, fica, desde já, ADVERTIDO o peticionante a observar os estritos limites estabelecidos pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, e 34, incisos VI, XIV, XXIV e XXV, da Lei 8.906/1994, sob pena de incidir nas sanções legais. Baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024